Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000697-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRONE MONTEIRO FERREIRA - CPF: 137.918.001-59 (RECORRIDO), OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO - CPF: 377.921.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000697-86.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Irone Monteiro Ferreira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Irone Monteiro Ferreira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando a consumidora não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

O valor da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada
ENERGISA/MT
, a pagar a quantia de
R$ 3.391,00 (três mil, trezentos e noventa e um reais) à título de indenização por danos materiais ocasionados a Reclamante
, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

A Autora, em suas razões recursais, pretende receber indenização a título de dano moral em razão da falha na prestação do serviço da Recorrida, consistente na oscilação de energia em sua UC que ocasionou a queima de diversos equipamentos elétricos (geladeira, freezer, bomba poço artesiano, rele da caixa de distribuição) e a recusa de solução pela via administrativa.

Já a Reclamada, pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação a título de dano material e julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Da analise dos autos, em que pese a empresa de energia sustentar que não foram apresentados os documentos exigidos (laudos e orçamentos) no prazo de 90 dias, tenho que a Requerente comprova satisfatoriamente o envio de todos os documentos solicitados, não havendo qualquer tentativa da empresa em resolver o problema administrativamente.

Conforme constou dos fundamentos da sentença:

“(...)

Na defesa de seus interesses, o autor trouxe laudo técnico, dando conta dos defeitos apresentados no equipamento, assim como, orçamento para conserto (ID 46914089, 46915044, 46915051, 46915055, 46915057, 46915077, 46915082, 46915088) e denota-se que de fato tais documentos foram apresentada a reclamada dentro do prazo.

Nessa senda, reputo que o laudo acima é suficiente à comprovação das alegações firmadas na inicial.

Ora, diante da responsabilidade objetiva, a reclamada deveria ter tomado toda cautela necessária para que a parte autora não tivesse prejuízo na prestação de serviços de energia elétrica, que no caso, reputo devidamente comprovada nos autos por meio das provas encartadas pela autora.

Ademais, a ré não logrou comprovar a inexistência de nexo causal entre os danos e sua atividade, como impõe o art. 210, parágrafo único, I, da Resolução Normativa n. 414/2010, que estabelece as disposições relativas ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos em unidades consumidoras, relevando tratar-se de risco inerente à sua atividade, sobressaindo, disso, a obrigação de indenizar

(...)”.

Assim, havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia – o dano moral é devido, ainda mais quando a consumidora não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Embora não se exija prova da culpa, necessária é a demonstração de que o serviço mencionado é defeituoso para que se possa impor a obrigação de indenizar, bem como de que haja um dano a ser ressarcido e no que se refere a falha na prestação do serviço, consistente na oscilação da energia elétrica, bem como ao dano material suportado pela Recorrente.

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito, configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixá-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pela Autora, resta prejudicado o recurso do Requerido.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente,
condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
Nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021